Tribunal: TCU
Processo: 006.783/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10169/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria do sr. Leonardo Lazarte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília para, no mérito, dando a ele parcial provimento, tornar sem efeito o subitem 1.7.3 do Acórdão 10169/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. manter, em seus exatos termos, as demais disposições do aresto recorrido; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado.